Tribunal: TJMT
Processo: 0030053-59.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030053-59.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO WITCZAK - CPF: 052.265.801-69 (APELANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO
(ART. 33, §3º DA LEI DE DROGAS)
– RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PENA MÁXIMA PREVISTA DO DELITO DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MULTA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DESDE A PROLAÇÃO DO JULGADO ATÉ OS DIAS ATUAIS INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS

–
APELO DESPROVIDO
.

Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena máxima prevista para o delito de uso compartilhado de 01 (um) ano de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:
GUSTAVO WITCZAK

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO WITCZAK
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.º 30053-59.2017.811.0042 – Código 490600, julgou parcialmente procedente a ação penal proposta contra o réu/apelante e desclassificou a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 33, §3º, da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 112178491, p. 2-8, o apelante almeja o reconhecimento da
extinção de sua punibilidade em decorrência da superveniência da prescrição da pretensão punitiv
a pela pena em abstrato [modalidade virtual].

Em contrarrazões vistas no ID 112178496, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer
encartado no ID 114123985,
subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr
. José Norberto de Medeiros Júnior
, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

I –

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo
perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
26 de maio de 2017
, por volta das 21h10min, em via pública, na Avenida Doutor Paraná, Bairro Praeirinho, em Cuiabá-MT, o denunciado
GUSTAVO WITCZAK

transportava
e
trazia consigo
substâncias ilícitas, com finalidade mercantil,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a narrativa ministerial, policiais militares realizavam barreira no aludido endereço, quando abordaram o veículo Fiat Punto, branco, placa NJJ-1842, ocupado pelos suspeito
Yaggo
(conduto do automóvel) e pelo ora denunciado. Na sequência, os agentes de segurança pública procederam as buscas pessoais e veicular, oportunidade em que apreenderam no interior do automóvel
, 01 (uma) porção de maconha e 01 (um) galho de planta seca, aparentando ser maconha
, além de
03 (três) porções de maconha e mais um galho semelhante
, dentro de uma mochila, de propriedade do ora recorrente, o qual também estava na posse da quantia de R$50,00 (cinquenta reais). Diante deste cenário, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para as providências de praxe.

Consta na exordial acusatória que perante a autoridade policial foram realizadas novas buscas nos increpados, sendo encontrado com o denunciado
GUSTAVO
, nas partes íntimas (cueca),
01 (uma) porção de maconha, 04 (quatro) porções de substância semelhante à Ecstasy, 56 (cinquenta e seis) micro selos de substância análoga à LSD
, além do valor de R$200,00 (duzentos reais). [Denúncia, ID 112178457, p. 5-7].

Em razão desses fatos, o apelante
GUSTAVO WITCZAK
foi regularmente processado pelo crime de tráfico de drogas, contudo, a magistrada de primeiro grau

desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 33, §3º, da mesma Lei [uso compartilhado]
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Referindo singelamente que a pena máxima cominada ao tipo penal previsto no art. 33, §3º, da Lei nº. 11.343/06 prescreve em três anos (art. 109, VI, do Código Penal) e que já transcorrido mais de um triênio desde o recebimento da denúncia, vindica a i. Defesa
a extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva [modalidade virtual].

Convém destacar que para o delito de
uso compartilhado
a pena máxima prevista é de
01 (um) ano detenção
e, diferentemente do que sustentado pela Defesa nas razões recursais, esse
quantum
prescreve em 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 109, inciso V, do Código Penal –
“V - em quatro anos, se o máximo
da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;”
(sic).

Todavia, o descabimento da extinção da punibilidade pela prescrição antecipada já se encontra pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n.º 438, a qual prevê ser “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”
.

Outro não é o entendimento pacífico deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA HIPOTÉTICA PRESCRIÇÃO IN CONCRETO (PRESCRIÇÃO VIRTUAL) NA FASE DO ART. 395 DO CPP – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula nº. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal). Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos
. (N.U 1007163-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) – destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado
”. (N.U 0014131-75.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021) – destaquei.

Ademais, porquanto já houve o trânsito em julgado da sentença desclassificatória, ao menos para a acusação, vislumbra-se no caso concreto, que o crime apurado foi praticado em
26/05/2017
[ID 112178457, p.5]; a denúncia restou recebida em
30/08/2018
[ID 112178479, p. 21] e, de acordo com o andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, a sentença desclassificatória foi publicada em
09/06/2020
, quando foi entregue do Gabinete para a Secretaria da Vara Especializada, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal.

Desse modo, é certo que não houve o transcurso de mais de quatro anos entre nenhum dos marcos interruptivos, a tornar impossível a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual
indefiro a pretensão recursal.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GUSTAVO WITCZAK,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 30053-59.2017.811.0042 – Código 490600

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022